Tribunal: TJMT
Processo: 1012077-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012077-36.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTITUIÇÃO EM MORA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO BEM CONDICIONADA À PURGA INTEGRAL DA DÍVIDA. CONVERSÃO DA MEDIDA EM DEPÓSITO JUDICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciante contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.
2. Requerimentos do recurso: (i) concessão da gratuidade da justiça; (ii) restituição imediata do veículo apreendido; (iii) revogação da liminar e reconhecimento da nulidade da ação por ausência de constituição válida em mora; (iv) subsidiariamente, conversão da busca e apreensão em depósito judicial, com vedação à consolidação da propriedade até o julgamento definitivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da gratuidade da justiça deferida monocraticamente e a consequente superação da preliminar de deserção; (ii) aferir a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual e devolvida com a anotação "endereço insuficiente" para fins de constituição em mora do devedor fiduciante; (iii) examinar a possibilidade de restituição do bem apreendido sem a purgação integral da dívida; (iv) analisar a viabilidade de conversão da medida de busca e apreensão em depósito judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural prescinde de prova cabal da hipossuficiência econômica e se satisfaz com a declaração firmada pelo requerente, cuja presunção relativa de veracidade somente é afastada mediante impugnação fundamentada em elementos concretos.
5. A mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária decorre do simples vencimento da obrigação e comprova-se pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros.
6. A devolução da correspondência com anotações de “endereço insuficiente”, “ausente”, “mudou-se” ou expressões equivalentes não infirma a validade da constituição em mora, pois recai sobre o devedor, por força dos deveres anexos da boa-fé objetiva e da cooperação contratual, o ônus de manter atualizado o endereço cadastral e de providenciar o recebimento das correspondências regularmente expedidas.
7. Vicissitudes operacionais do serviço postal não transferem ao credor fiduciário a responsabilidade pela frustração da entrega da notificação, quando demonstrado o regular encaminhamento da correspondência ao endereço indicado no instrumento contratual.
8. A restituição do veículo apreendido exige o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena no patrimônio do credor fiduciário.
9. A disciplina procedimental do Decreto-Lei n. 911/1969 é taxativa e orientada pela celeridade e efetividade da garantia fiduciária, e não comporta a criação, por via judicial, de providências intermediárias ou alternativas como a conversão da busca e apreensão em depósito judicial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 99, § 3o; Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, §§ 1o e 2o; Lei n. 10.931/2004.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), REsp 1.418.593/MS, REsp 2.165.558/AP, REsp 2.161.108/RJ; TJMT, AI 1047239-29.2025.8.11.0000, AI 1046787-19.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012077-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), JOSE COSME SANTOS DA COSTA - CPF: 048.173.751-08 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTITUIÇÃO EM MORA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO BEM CONDICIONADA À PURGA INTEGRAL DA DÍVIDA. CONVERSÃO DA MEDIDA EM DEPÓSITO JUDICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciante contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão da gratuidade da justiça;
(ii)
restituição imediata do veículo apreendido;
(iii)
revogação da liminar e reconhecimento da nulidade da ação por ausência de constituição válida em mora;
(iv)
subsidiariamente, conversão da busca e apreensão em depósito judicial, com vedação à consolidação da propriedade até o julgamento definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade da gratuidade da justiça deferida monocraticamente e a consequente superação da preliminar de deserção;
(ii)
aferir a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual e devolvida com a anotação "endereço insuficiente" para fins de constituição em mora do devedor fiduciante;
(iii)
examinar a possibilidade de restituição do bem apreendido sem a purgação integral da dívida;
(iv)
analisar a viabilidade de conversão da medida de busca e apreensão em depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural prescinde de prova cabal da hipossuficiência econômica e se satisfaz com a declaração firmada pelo requerente, cuja presunção relativa de veracidade somente é afastada mediante impugnação fundamentada em elementos concretos.

5. A mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária decorre do simples vencimento da obrigação e comprova-se pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

6. A devolução da correspondência com anotações de “endereço insuficiente”, “ausente”, “mudou-se” ou expressões equivalentes não infirma a validade da constituição em mora, pois recai sobre o devedor, por força dos deveres anexos da boa-fé objetiva e da cooperação contratual, o ônus de manter atualizado o endereço cadastral e de providenciar o recebimento das correspondências regularmente expedidas.

7. Vicissitudes operacionais do serviço postal não transferem ao credor fiduciário a responsabilidade pela frustração da entrega da notificação, quando demonstrado o regular encaminhamento da correspondência ao endereço indicado no instrumento contratual.

8. A restituição do veículo apreendido exige o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena no patrimônio do credor fiduciário.

9. A disciplina procedimental do Decreto-Lei n. 911/1969 é taxativa e orientada pela celeridade e efetividade da garantia fiduciária, e não comporta a criação, por via judicial, de providências intermediárias ou alternativas como a conversão da busca e apreensão em depósito judicial.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 99, § 3o; Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, §§ 1o e 2o; Lei n. 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), REsp 1.418.593/MS, REsp 2.165.558/AP, REsp 2.161.108/RJ; TJMT, AI 1047239-29.2025.8.11.0000, AI 1046787-19.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
JOSE COSME SANTOS DA COSTA
contra a decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1009092-88.2026.8.11.0002, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
(id. 226939030).

Na
origem
, o agravado narrou que as partes celebraram, em 22/junho/2024, contrato de financiamento de veículo n. 0000051953540, no valor de R$ 81.201,60 (oitenta e um mil, duzentos e um reais e sessenta centavos), parcelado em 60 prestações mensais de R$ 1.353,36 (mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), com alienação fiduciária do veículo marca Volkswagen, modelo Polo Track, ano 2023, placa QZN3J23, Renavam 01344352690.

Sustentou que o agravante interrompeu os pagamentos a partir de 24/janeiro/2026 e, devidamente notificado, não regularizou o débito, o qual totalizaria R$ 57.067,88 (cinquenta e sete mil, sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

Postulou o deferimento liminar da busca e apreensão do bem, com arbitramento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de recusa na entrega, a consolidação definitiva da propriedade e a decretação de segredo de justiça (id. 226338819).

A
decisão agravada
deferiu a liminar, ao reconhecer a comprovação da mora mediante notificação extrajudicial, e indeferiu o pedido de segredo de justiça por ausência das hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil. O mandado foi cumprido em 18/março/2026, com a apreensão do veículo e a citação do agravante (id. 354921857).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta a ausência de constituição válida em mora, com fundamento no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e na Súmula 72 do STJ. Aduz que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação de “endereço insuficiente”, por falha imputável ao credor, não obstante o endereço utilizado ser o mesmo constante do contrato e o veículo ter sido apreendido nesse mesmo local.

Propugna pela inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.132 do STJ ao caso concreto, por entender que o referido precedente pressupõe a regularidade do envio e não abrange hipóteses em que a frustração da entrega decorre de erro operacional da instituição financeira. Invoca violação ao devido processo legal e ao contraditório (art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal).

Requer a concessão de tutela recursal para a imediata restituição do bem, o provimento do recurso para revogação da liminar e o reconhecimento da nulidade da ação por ausência de mora válida, além da gratuidade da justiça. Em caráter subsidiário, postula a conversão da medida em depósito judicial, vedada a consolidação da propriedade até o julgamento definitivo (id. 354913393).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
, com concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante (id. 355299353).

Em sede de
contrarrazões
, o
Banco Volkswagen S.A.
argui, preliminarmente, a deserção e a impropriedade da pretensão à gratuidade, ante a ausência de documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência econômica do recorrente. No mérito, reitera a regularidade da constituição em mora nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade de conversão da medida em depósito judicial e a inviabilidade de restituição do bem, diante da falta de purga integral da dívida no prazo legal. Pugna pelo desprovimento do agravo (id. 361527361).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A matéria debatida cinge-se à validade da constituição em mora do agravante, ante a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “endereço insuficiente”, e à consequente regularidade da liminar de busca e apreensão deferida na origem, com fundamento no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Antes do exame do mérito, cumpre afastar as preliminares suscitadas em contrarrazões, pertinentes à deserção do recurso e à inviabilidade de concessão da gratuidade de justiça.

O benefício da assistência judiciária foi deferido monocraticamente pelo relator, à luz dos documentos acostados com o recurso, notadamente a declaração de hipossuficiência e o holerite do agravante (ids. 354913396 e 354913397), aptos a demonstrar, em sede recursal, a insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A impugnação genérica do agravado, desacompanhada de elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência, não é suficiente para afastar a benesse, cuja concessão em favor de pessoa natural encontra amparo no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Mantenho, pois, a gratuidade de justiça para fins recursais, com a consequente superação da arguição de deserção.

Superadas essas questões preliminares, enfrento o mérito da controvérsia, no qual a irresignação
não comporta provimento
.

Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e comprova-se mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem a necessidade de comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

A controvérsia foi definitivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob o rito dos repetitivos, com a fixação da tese do Tema 1.132, segundo a qual “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

O precedente é inequívoco ao afastar a exigência de comprovação de recebimento da notificação, de modo que basta o regular encaminhamento ao endereço fornecido pelo devedor no momento da contratação.

A
ratio decidendi
assenta-se nos deveres anexos da boa-fé objetiva e da cooperação contratual, razão pela qual recai sobre o devedor o ônus de manter atualizado seu endereço e de providenciar o recebimento de correspondências regularmente enviadas, sem que lhe seja lícito beneficiar-se da própria inércia para frustrar a execução do contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgados posteriores à fixação do Tema 1.132, confirma a abrangência da tese às hipóteses de devolução da correspondência com anotações de “endereço insuficiente”, “ausente”, “mudou-se” ou expressões equivalentes, sem que essas circunstâncias desloquem ao credor o ônus da frustração da entrega:

“(...)
Pelo entendimento firmado pelo Tema Repetitivo no 1.132, o envio da notificação para o endereço do devedor já é suficiente para comprovar a mora, sendo irrelevante a prova do seu recebimento, mesmo que a correspondência retorne com justificativas como ‘ausente’ ou ‘endereço insuficiente’.
(...)” (STJ,
REsp n. 2.165.558/AP
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025).

“(...)
O entendimento do Tribunal de origem diverge da jurisprudência do STJ, que considera suficiente o comprovante de envio da notificação ao endereço do devedor, mesmo que a correspondência retorne com justificativas como ‘ausente’ ou ‘endereço insuficiente’. (...) Recurso provido para reconhecer a constituição em mora do recorrido e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.
(...)” (STJ,
REsp n. 2.161.108/RJ
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/08/2025).

A orientação é seguida, de forma convergente, por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que em julgados recentes aplicou a tese a hipóteses fáticas em tudo análogas à dos autos:

“(...)
Demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio agravante no instrumento contratual, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, tampouco risco de dano apto a justificar a suspensão da medida liminar regularmente deferida.
(...)” (TJMT,
AI 1047239-29.2025.8.11.0000
, Relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/03/2026).

“(...)
No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual informado pela própria agravante, sendo devolvida com a anotação ‘endereço insuficiente’, o que, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, é suficiente para a comprovação da mora.
(...)” (TJMT,
AI 1046787-19.2025.8.11.0000
, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/03/2026).

O quadro normativo e jurisprudencial é, portanto, convergente e objetivo: o risco pelo insucesso da entrega postal recai sobre o devedor, e a devolução da correspondência por “endereço insuficiente” não retira à notificação seu efeito constitutivo da mora, desde que o envio tenha ocorrido para o endereço indicado no contrato.

Transpostas essas premissas ao caso concreto, os documentos que instruem a ação de origem demonstram que o agravado encaminhou notificação extrajudicial ao endereço de Rua Rodrigo da Costa, n. 05, Bairro Paiaguás, Várzea Grande/MT, constante da Cédula de Crédito Bancário n. 0000051953540, celebrada em 22/junho/2024 (id. 226342719 – PJe 1o Grau).

A correspondência, embora regularmente expedida com aviso de recebimento, foi devolvida pelos Correios em 26/fevereiro/2026 com a anotação “endereço insuficiente”, circunstância que, à luz do Tema 1.132 e dos precedentes acima transcritos, não infirma a validade da constituição em mora.

O próprio agravante reconhece, nas razões recursais, que o endereço utilizado pelo credor é exatamente o mesmo em que reside, circunstância reforçada pela juntada de conta de fornecimento de água em seu nome (id. 354921850) e pela certidão do oficial de justiça, que atesta a apreensão do veículo no referido logradouro em 18/março/2026 (id. 354921857).

Essa confluência de elementos, longe de socorrer a pretensão recursal, contra ela milita em duplo sentido.

Primeiro, porque demonstra que o agravante detinha pleno domínio sobre o canal de comunicação contratualmente eleito, sem qualquer óbice de sua parte quanto à correção dos dados cadastrais. Segundo, porque evidencia que a frustração da entrega postal não pode ser imputada a erro do credor na indicação do endereço, já que o endereço indicado correspondia ao de residência do devedor.

O serviço postal é operado por terceiro alheio ao controle direto da instituição financeira, que exaure seu dever contratual e legal ao encaminhar a correspondência, com aviso de recebimento, ao endereço fornecido pelo devedor no instrumento de contratação.

Atribuir ao credor fiduciário a responsabilidade por vicissitudes operacionais do serviço postal, quando comprovado o regular encaminhamento da notificação ao endereço contratual, equivaleria a subverter a lógica objetiva consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 e a transferir ao credor um risco que a própria Corte, em reiterados pronunciamentos, atribui ao devedor.

A tentativa do agravante de distinguir o caso concreto da
ratio
do precedente vinculante, ao sustentar que a orientação do Tema 1.132 pressuporia “regularidade do envio” e não abrangeria hipóteses de devolução por falha operacional, não encontra respaldo na jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça.

Como registrado nos precedentes acima, a Terceira Turma daquela Corte examinou a matéria em julgados de 2025 e reafirmou a suficiência do envio ao endereço contratual, independentemente do motivo de devolução da correspondência.

A interpretação pretendida pelo agravante esvaziaria o conteúdo normativo da tese repetitiva, ao condicionar sua aplicação a uma verificação subjetiva sobre as causas da frustração da entrega, verificação essa que o próprio precedente dispensa em nome da segurança jurídica e da previsibilidade do regime de alienação fiduciária.

O pedido de imediata restituição do bem ao agravante também não comporta acolhimento. A disciplina do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa ao condicionar a restituição do automóvel ao pagamento da integralidade da dívida pendente, no prazo de cinco dias a contar da execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena no patrimônio do credor fiduciário.

A matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, no qual se firmou a tese de que, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (STJ,
REsp n. 1.418.593/MS
, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014).

Nos autos, o agravante não comprova o pagamento da integralidade da dívida apurada pela instituição financeira, tampouco demonstra qualquer iniciativa de purgação da mora no prazo legal, e limita-se a questionar o pressuposto formal da notificação.

Essa postura processual, conjugada com a regularidade da liminar deferida na origem e com o cumprimento do mandado em 18/março/2026, inviabiliza a pretensão de devolução imediata do veículo, sob pena de subversão do regime legal da alienação fiduciária.

Em caráter subsidiário, o agravante postula a conversão da medida de busca e apreensão em depósito judicial, com vedação à consolidação da propriedade até o julgamento final da ação de origem.

A pretensão não encontra amparo legal.

O procedimento instituído pelo Decreto-Lei n. 911/1969 possui disciplina específica e taxativa, estruturada em torno da celeridade e da efetividade da garantia fiduciária, e não comporta a criação, por via judicial, de providências intermediárias ou alternativas não previstas no texto legal.

A conversão da medida em depósito judicial, nos moldes pretendidos, desnaturaria o regime da alienação fiduciária, obstaria o direito do credor à consolidação da propriedade no prazo do art. 3o, § 1o, e introduziria elemento de insegurança no sistema de garantias reais mobiliárias, em prejuízo da função econômica do instituto.

A jurisprudência desta Câmara converge no sentido de afastar expedientes substitutivos não previstos em lei, ressalvadas hipóteses excepcionais de vícios graves da liminar, que não se configuram nos autos. A mera insurgência quanto à validade da mora, já afastada pelas razões precedentes, não autoriza a desconstituição do regime legal mediante providência destituída de suporte normativo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
JOSE COSME SANTOS DA COSTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026